Tribunal: STF
Processo: HC 183454
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual julguei prejudicado este habeas corpus (doc. eletrônico 21).
    Nesta peça recursal, alega-se haver omissão na decisão embargada, pois, “dentre os pedidos vinculados ao presente HC, os impetrantes rogaram […] que [se] concedesse a ordem DE OFÍCIO, para cessar constrangimento ilegal que agasalha o processo, tendo em vista que, exaurido o prazo razoável de duração da prisão - paciente preso há 01 (um) ano e 03 (três) sem que ao menos tenha sido submetido a uma única audiência -, logo, a liberdade parece a medida mais indicada” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 22). 
    Por essa razão, pretende-se que sejam acolhidos estes embargos, “para conceder Habeas Corpus de ofício, ante constrangimento ilegal que não se podia suscitar anterior, em razão das regras de supressão de instância (ausência de superação pelo STJ)” (pág. 4 do doc. eletrônico 22).
    É o relatório necessário. Decido.
    Como se sabe, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial.
    A decisão ora questionada, contudo, não apresenta nenhum desses vícios.
    Esta impetração tinha como objetivo a anulação do trânsito em julgado proferido no STJ, alegando-se, em síntese, que os advogados devidamente constituídos naqueles autos não foram validamente intimados da decisão que declarou a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES para processar e julgar o paciente.
    Em resposta ao pedido de informações, a Secretaria Judiciária do Superior Tribunal de Justiça encaminhou decisão por meio da qual o Ministro Relator acolheu os embargos de declaração opostos pela defesa naqueles autos, “a fim de desconstituir a certidão de trânsito em julgado e restabelecer a tramitação do conflito de competência, de modo a viabilizar o julgamento do agravo regimental interposto às fls. 1.026/1.056” (doc. eletrônico 20).
    No ponto em que se afirma haver omissão, portanto, o embargante não se apercebeu que, com a anulação do trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça, houve o esgotamento do pedido formulado neste habeas corpus. 
    Mesmo porque, em nenhum momento da petição inicial, a defesa articula fundamentos relacionados a eventual excesso de prazo da prisão, limitando-se a requerer, genericamente, que, “em sendo o caso, pela CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS DE OFÍCIO, verificada qualquer Coação Ilegal” (pág. 20 da petição inicial).
    Assim, qualquer alegação nesse sentido, deverá ser suscitada, primeiro, perante o juízo competente, e não diretamente no Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
    Nesse sentido, vejam-se, entre outros, os seguintes precedentes em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Aliás, na petição inicial, a própria defesa alerta que “a válvula motriz do referido HC é, e tão somente, sanar pujante error in procedendo, leia-se, ausência de intimação da Defesa (violação dos princípios da ampla Defesa, Contraditório, Devido Processo Legal e Publicidade das Decisões). Ou seja, em momento nenhum se insurge contra édito indeferitório em HC, até porque isso não aconteceu” (pág. 9 da petição inicial).
    Logo, a decisão embargada não incorreu no vício anteriormente apontado. Os argumentos veiculados nestes embargos apenas buscam resultado diverso do que inicialmente pretendido.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator